Tribunal: STF
Processo: EP 147
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO TEODORO DE MORAES (eDoc.126) em face da Decisão por mim proferida em 16/9/2025 (eDoc. 122), na qual indeferi a solicitação de prisão domiciliar humanitária do embargante.



     Em suas razões, o embargante argumentou que “entende a defesa com o máximo respeito, a presença de omissão e contradição considerando que o pedido de eDoc. 86 apresentado com o pleito de prisão domiciliar, narrou série de situações sobre o atual estado do idoso Requerente, em especial, dificuldade de sua alimentação, a perca de aproximadamente 10 kg desde a sua prisão e a ausência de realização de exames de sangue no interior do estabelecimento penal” e Ocorre que tais objetos de pedido não restaram apreciados na decisão de indeferimento de eDoc. 122”.



    E, ao final, solicitou (eDoc.126):



    “o recebimento dos presentes embargos de declaração, para que seja declarada a omissão e contradição acima apontada e assim, entendendo Vossa Excelência de modo diverso, operado efeito infringente à decisão embargada, para fins de se deferir a prisão domiciliar humanitária em favor do idoso Requerente”.



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências arguidas pelo embargante, tendo em vista que a decisão embargada apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos necessários para indeferir o pedido de prisão domiciliar humanitário solicitado pelo embargante, nos seguintes termos (eDoc.122):



    “Embora o réu apresente comorbidades, tem recebido tratamento adequado, sendo que o réu, inclusive, obstaculizou a assistência oferecida pela unidade prisional.



     Assim sendo, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional ou unidade hospitalar adequada, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o apenado tem recebido atendimento médico regular na unidade prisional”.



    O fundamento apresentado na decisão embargada sustentou-se no Relatório Médico apresentado pela Penitenciária Estadual de Maringá (eDoc.114), informando que o apenado:



    Em 23/04/2025 passou com queixa de angustia, foi prescrito medicação (Amitriptilina), após uso, apresentou melhoras dos sintomas, o mesmo relata não ter necessidade de fazer mais uso do medicamento, e assinou recusa em 01/05/2025, desta forma deixando de fazer uso do medicamento. 



     Em 18/07/2025, segue calmo, consciente, orientado, sem alterações nos sinais v1ta1s, verbaliza que angustia diminuiu, que está implantado. Exames laboratoriais realizados em janeiro de 2025 sem alterações. Mantendo bom índice glicêmico. Mantendo o uso dos medicamentos conforme prescrição médica antes de sua reclusão, fornecida por este setor de saúde.



     Desta forma, corroboro com os pareceres já emitidos em 23/04/2025, por este médico, e em 18/07/2025, pela enfermeira atuante nesta unidade prisional. 



     Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar supostas omissão e contradição, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Assim, os embargos de declaração opostos por ANTONIO TEODORO DE MORAES possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência, finalidade para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente